Tribunal: TCU
Processo: 044.045/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4451/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de reforma dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 044.045/2020-4 (REFORMA) 1.1. Interessados: Airton Monteiro (XXX.625.847-XX); Alberico Saturnino Benedicto (XXX.834.085-XX); Dalmo Oliveira Pires (XXX.714.737-XX); Domingos Henrique Dias Martins (XXX.485.657-XX); Edmundo Luiz de Souza Ramos (XXX.650.537-XX); Francisco Alves do Nascimento (XXX.834.217-XX); Luiz Antonio de Souza (XXX.427.637-XX); Paulo Sergio Goncalves Navarro (XXX.597.751-XX); Roldao Domingos Ferraz (XXX.986.187-XX); Sebastiao Lopes de Oliveira (XXX.647.897-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.